Tribunal: TJDFT
Processo: 0717168-80.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717168-80.2025.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUDMILLA LIRA DE SOUSA APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por LUDMILLA LIRA DE SOUSA contra o pronunciamento judicial de ID 72684537, proferida pelo Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal, que, em ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., extinguiu o processo, sem resolução de mérito. Não houve condenação ao pagamento das custas processuais nem dos honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 72684540), a parte apelante afirma, em suma, que o pronunciamento judicial recorrido violou o art. 85, § 6o, do CPC, por não ter fixado honorários advocatícios, mesmo diante da extinção do processo, sem resolução de mérito. Requer, ao final, o conhecimento e provimento da apelação, para reformar a sentença, condenando o BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. ao pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais. Preparo regular (ID 72950929). Em contrarrazões (ID 72684543), a parte apelada afirma que o procedimento de busca e apreensão seguiu o rito especial previsto no art. 3o, § 12, do Decreto-lei n. 911/69, não havendo discussão de mérito nos autos. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença. Brevemente relatados, Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O apelante interpôs o presente recurso contra decisão que arquivou os autos em razão da não localização do veículo no procedimento de requerimento de cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo em comarca diversa (art. 3o, § 12, do Decreto-lei n. 911 /69, com a alteração introduzida pela Lei n. 13.043/ 2014). É evidente a inadequação da via eleita, uma vez que o arquivamento relativo ao procedimento art. 3o, § 12, do Decreto-lei n. 911 /69, com a alteração introduzida pela Lei n. 13.043/ 2014, não se trata de sentença, já que não se está diante de ação autônoma, mas tão somente de requerimento feito na comarca onde localizado o bem, cujo objetivo é dar cumprimento à liminar deferida nos autos do processo de busca e apreensão em trâmite na 1a Vara Cível da Capital Maceió-AL. Nessa perspectiva, o parágrafo 12 do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69 estabelece uma norma de procedimento, permitindo que a parte interessada solicite diretamente ao juízo da comarca onde o veículo foi encontrado o cumprimento da liminar de busca e apreensão, mesmo que a ação principal esteja tramitando em outra comarca. A natureza jurídica dessa permissão é processual, pois objetiva simplificar a execução de uma decisão judicial em outra comarca, de forma similar à carta precatória, não havendo que se falar em fixação de honorários. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por inadequação da via eleita. Preclusa, remetam-se os autos à origem. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora